Tribunal: TJDFT
Processo: 0018607-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0018607-33.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A EMBARGADO: F.J. INSTALACOES E MONTAGENS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 19/06/2024, conforme certidão de ID 59724756. Na petição juntada ao ID 60134993, a parte embargante (DAN HEBERT ENGENHARIA S.A.) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de acompanhar o julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, que trata da possibilidade de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para se possibilitar o acompanhamento do julgamento, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes desde logo que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC e do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator